Tribunal: STF
Processo: Rcl 92823
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Edval Soares de Souza, Waldenir Dias Martins e José Nei de Souza e Outros contra decisão da Vara Única da Comarca de Brasilândia do Oeste, do Estado de Rondônia, na qual alegam a inobservância de precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal, firmado na Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental (ADPF) 828/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.

Sustentam os reclamantes:

O ato judicial aqui combatido representa um claro e inequívoco descumprimento da autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADPF 828, cujo efeito vinculante e erga omnes é inquestionável.
No julgamento da referida arguição, este Tribunal, sensível à grave crise humanitária decorrente de despejos e desocupações forçadas coletivas, especialmente em um contexto de vulnerabilidade social acentuada, estabeleceu um regime de transição obrigatório. A decisão paradigmática não se limitou a suspender temporariamente as ordens de despejo, mas, de forma prospectiva, determinou que qualquer retomada de medidas de desocupação coletiva deveria ser precedida, obrigatoriamente, por um conjunto de cautelas processuais e materiais

Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem:

e) Ao final, no mérito, que seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR em definitivo a decisão proferida no ID 131111988 e todos os seus atos executórios subsequentes, por afronta direta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, determinando-se ao juízo de origem que se abstenha de expedir qualquer nova ordem de desocupação coletiva sem a prévia e integral observância do regime de transição estabelecido pela Suprema Corte e do protocolo procedimental detalhado nos artigos 14, 15 e 16 da Resolução CNJ nº 510/2023, incluindo a necessária participação e aguardo das conclusões da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJRO.

É o relatório. Decido. 

A medida liminar deve ser deferida, como será explicitado

Os reclamantes sustentam que o ato impugnado deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:

“(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)

Na espécie, o Juiz de Direito de primeiro grau determinou o prosseguimento da reintegração de posse, o que poderá implicar na desocupação forçada do imóvel em questão, nos seguintes termos:

1) A CPE para que cumpra com urgência a deliberação constante no ID 123599474 - DESPACHO, item 2 , qual seja: " Considerando as dificuldades relatadas pelo oficial de justiça (ID 123210052), determino à Central de Mandados que providencie a expedição de novos mandados, com desmembramento para não ultrapassar o limite do art. 42, caput, das DGJ-CGJ, abrangendo todos os ocupantes mencionados nos IDs 25552496, 25553705, 25553706 e 25553709/25553710.

Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF. Na decisão reclamada não há, aparentemente, fundamento que justifique a inaplicabilidade do regime de transição imposto pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 828/DF.

Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores vulneráveis poderá ocorrer sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 

No mesmo sentido, Rcl 78.399/MS, da minha relatoria, DJe 30/6/2025.

Posto isso, defiro a medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração ou imissão na posse ou outra medida que implique em desocupação forçada do imóvel, em prejuízo dos reclamantes, até decisão de mérito na presente reclamação. 

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência. 

Requisitem-se informações da autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).

Cite-se o beneficiário do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).

Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator